Tribunal: TJDFT
Processo: 0748085-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. SURRECTIO NÃO CONFIGURADA.
I – Não faz jus a indenização estabelecida em contrato de seguro de vida em grupo, o beneficiário com idade superior à prevista expressamente em cláusula contratual.
II – No contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa contra riscos predeterminados, art. 575 do CC.
III – A cobrança pelo período de quatro meses do prêmio de seguro não é prazo suficiente à configuração da “surrectio” para fins de gerar direitos.
IV - Apelação desprovida.